Tribunal: STF
Processo: RE 527801
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. LEI 9.430/1996 E LEI COMPLEMENTAR
   70/1991. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
1.      É
   constitucional a revogação da isenção relativa às sociedades
   civis prestadoras de serviço, uma vez que não existe hierarquia
   entre lei complementar e lei ordinária.
2.      Matéria pacificada
   pelo Plenário do Supremo Tribunal: Recursos Extraordinários
   377.457/PR e 381.964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, pub. DJE
   29.09.2008.
3.      Agravo regimental improvido.